Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO DENTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA. DANO ESTÉTICO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, por expressa previsão legal, nos termos do parágrafo 4°, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos casos de realização de procedimentos estéticos, a obrigação, conforme entendimento pacificado na Doutrina e na Jurisprudência, é de resultado, ou seja, o profissional se compromete a entregar o serviço como contratado, sendo a mera conduta insuficiente para desonerá-lo.

3. Nos casos de profissionais médicos sem vínculo trabalhista ou de subordinação, não se trata de pura e simples responsabilidade objetiva, mas sim de solidariedade, a qual não se apresenta independentemente da responsabilidade médica quando os fatos apresentados nos autos estão estritamente relacionados ao resultado obtido pela realização da cirurgia.

4. O dano estético pressupõe uma intervenção externa que leve ao enfeiamento da imagem, levando a um estado de inferiorização da pessoa lesada. 4.1. Enquanto prejuízo provocado pela intervenção externa, a prova mais relevante ao dano estético é a imagem. Mais precisamente, a comparação entre as fotos anteriores e posteriores ao tratamento, com a finalidade de comparar os resultados obtidos. Se o resultado não implica em qualquer inferiorização, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por dano estético.

5. Recurso conhecido e não provido.